Tribunal: TJDFT
Processo: 0714995-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714995-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: ANTENOR SOARES FELIPE D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Penhora – Saldo de Restituição de Imposto de Renda – Possibilidade – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Requisitos – Presentes – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, não se tratar de verba de natureza alimentar a restituição de imposto de renda. Pois bem. Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, vejamos o entendimento desta Oitava Turma Cível quanto à possibilidade de penhora de saldo de restituição do imposto de renda, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. RESTITUIÇÃO IRPF. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. A restituição do imposto de renda é uma devolução dos valores recolhidos a maior pelo contribuinte no ano-base, após a devida análise pela Receita Federal, que elabora cronograma de pagamento para os casos em que for reconhecido o direito à devolução de valores 3. Representa crédito que não pode ser computado como rendimento propriamente dito, tampouco considerado como valor disponível e que servirá para o pagamento das despesas mensais da devedora, o que viabiliza a sua penhora. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1633762, 07280522720228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2022, publicado no DJE: 10/11/2022.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SOBRE SALDO DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PESQUISA AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO - INFOJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO REFERENTE A OUTRO EXERCÍCIO FINANCEIRO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1518169/DF, admitiu a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais em situações excepcionais, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. 2. A relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais se estende ao saldo de restituição do Imposto de Renda, uma vez que este sequer possui natureza salarial, mas majoritariamente indenizatória. 3. Autoriza-se a renovação de diligências nos sistemas informatizados do Poder Judiciário se demonstrados indícios de alteração da situação financeira dos devedores ou se a medida foi realizada há tempo considerável. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1608929, 07178612020228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022.) O perigo de dano se evidencia pela possibilidade da parte receber o crédito e frustar a execução. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada para determinar a penhora de eventual saldo de restituição de imposto de renda da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem para o cumprimento da medida, dispensando-o das informações. Intime-se a parte Agravada, para Contrarrazões. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator